Tribunal: TJDFT
Processo: 0712008-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DA PENSÃO. EC 70/12. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO AO CALCULAR O VALOR DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO INDEVIDO. DEVOLUÇÃO. REsp 1.769.209/AL e 1.769.306/AL (tema 1009). MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
1. Aplica-se a modulação dos efeitos realizada pelo STJ no julgamento dos REsps 1.769.209 e 1769306 (tema 1009), pois o processo foi distribuído, na primeira instância, antes de 19/05/2021.
2. É incabível a devolução de verba alimentar (pensão) indevidamente paga ao pensionista, mas por ele recebida de boa-fé. Sentença mantida.
3. Honorários fixados em percentual sobre o valor da causa (CPC 85, §2°).